Tribunal: TJES
Processo: 0033948-32.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033948-32.2018.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEVIR SANTOS RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENOR
ES
. ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, CP E ART. 244-B, §2º, ECRIAD.
INDÍCIOS SUFICIENTES. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0033948-32.2018.8.08.0024

RECORRENTE:
LEVIR SANTOS RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LEVIR SANTOS RODRIGUES contra a decisão (fls. 272/275v do ID 8215027) do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90 (duas vezes).

Consta na denúncia no dia 24 de novembro de 2017, Bairro Estrelinha, em Vitória/ES, o recorrente na companhia dos adolescentes MARIO LUCAS e ALEXANDRE MONTEIRO DA SILVA PINTO, todos imbuídos de
animus necandi
e em comunhão de desígnios, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas FELIPE DE JESUS SANTOS e KHAIO WILLIAM DE SOUZA NEVES, provocando-lhes os ferimentos descritos no Laudo de Lesões Corporais de fl. 16 do ID 8215027, não logrando êxito no resultado morte, por razões alheais a sua vontade.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do Júri, o réu foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90 (duas vezes).

Inicialmente, quanto ao pleito de despronúncia por ausência dos indícios suficientes de autoria, esse não merece acolhimento, pelos motivos que passo a expor.

De antemão é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri, momento em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que quando recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda apenas a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, não devendo o magistrado aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito.

No caso em análise, a materialidade delitiva comprovada no Relatório de Investigação em local de tentativa de homicídio de fls. 05/14, Laudo de lesões corporais de fl. 18, Relatório Final de Investigação de fls. 69/83 e Relatório Final do IP de fls. 78/86, conforme se verifico do ID 8215027.

Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados em juízo, destacando, nesse sentido:

TESTEMUNHA PC WILLIAM J. C. C. SANTOS OUVIDA À FL. 141:

(...) que informado sobre o teor da denúncia, afirma que na época dos fatos o depoente estava lotado da DHPP desta Comarca, mas recentemente foi removido para a DESARME; que se lembra vagamente dos fatos pois quem tomou frente das investigações foram os seus colegas PC DIVALDO e PC MICHEL; que confirma a sua assinatura em relatório de fls. 76; que lida a denúncia se recorda vagamente dos fatos, tendo em vista o lapso temporal já decorrido; que as oitivas das testemunhas foram feitas pelo delegado; que o local onde ocorreram os fatos é conhecido como sendo de intenso tráfico de drogas (...)

TESTEMUNHA PC DIVALDO ALVES OUVIDA À F. 142

(...) que informado sobre o teor da denúncia, afirma que se recorda dos fatos; que
na época dos fatos estava tendo uma disputa por conta de tráfico de drogas no Bairro Estrelinha entre o grupo do final da galeria, que fica no Bairro Estrelinha, o grupo do aterro, que fica em Inhanguetá; que era comum ataques entre esses dois grupos rivais; que se recorda de ter ouvido uma das vítimas, FELIPE, o qual narrou que um dos menores envolvidos tentou lhe segurar enquanto o acusado tentou sacar a arma, mas ela agarrou no cordão da bermuda, em seguida conseguiu sacá-la e efetuaram um disparo em relação a outra vítima, KHAIO; que KHAIO chegou a colocar a mão na frente para se defender; que com o disparo, a pessoa que segurava a vítima FELIPE se assustou e acabou soltando ele; que isso possibilitou que FELIPE conseguisse correr e fugir do ataque; que essas informações foram obtidas informalmente com FELIPE mas acredita que o seu depoimento foi no mesmo sentido; que se recorda também de ter conversado com KHAIO, o qual relatou a mesma dinâmica informada por FELIPE dizendo que quem atirou contra ele foi o acusado LEVIR, ocasião que foi atingido na mão ou no braço, não se recordando ao certo; que fez a oitiva informal de moradores que relataram ao depoente que realmente foi LEVIR que efetuou o disparo contra a vítima, mas ninguém quis se prontificar e ir até a delegacia para oficializar o depoimento, temendo represálias; que gostaria de ressaltar que as vítimas FELIPE e KHAIO também estão envolvidas com o tráfico e teriam feito um ataque contra o grupo ao qual o acusado LEVIR pertence, pouco antes do dia dos fatos; que não sabe afirmar com certeza, mas parece que FELIPE e KHAIO assassinaram uma pessoa no município de Fundão, onde eles estariam residindo; que reconhece a sua assinatura aposta no relatório de investigação de fls. 71/76; que chegou a conversar com o acusado sobre os fatos mas ele negou a autoria; que não se recorda de LEVIR tem alguma passagem por envolvimento com o tráfico; que também não há nenhuma outra ocorrência envolvendo o nome do acusado LEVIR em outro homicídio; que se recorda da própria vítima KHAIO WILLIAM ter dito ao depoente em seu depoimento formal de que o motivo da tentativa que sofreu teria sido em virtude “de mulher”, ou seja, o envolvimento deles com suas meninas, SARA e SAMARA (...).

TESTEMUNHA DEIVID PEREIRA DA SILVA OUVIDA À FL. 143:

(...) Que informado sobre o teor da denúncia, afirma que não sabe nada acerca dos fatos; que conhece as vítimas pois residem na mesma rua em que a mãe do depoente reside; que não conhece o acusado LEVIR; que no momento dos fatos estava na casa da sua mãe; que se recorda que KHAIO levou um disparo na mão; que obteve tal informação através da mãe dele, que foi até a casa da mãe do depoente desesperada falando sobre esse fato; que KHAIO disse que quem disparou contra ele foi ALEXANDRE; que ele mirou a arma em direção ao rosto dele mas conseguiu se proteger com a mão; que a mãe de KHAIO consegui (sic) uma carona com um morador do bairro para levá-lo até o hospital; que não se recorda se KHAIO mencionou o nome de outras pessoas envolvidas na tentativa contra a sua vida; que KHAIO não mencionou o motivo da tentativa contra sua vida; que lidas as declarações de fls. 54, o depoente confirma o seu teor; que não se recorda de nenhum outro fato em relação ao ocorrido; que quando saiu da cadeia tomou conhecimento que no Bairro Inhanguetá estava tendo tiroteio e correria para todo lado; que tomou conhecimento desses fatos através de comentários no bairro; que não sabe dizer se a tentativa contra KHAIO foi motivada pela guerra do tráfico (...)

Portanto, verifica-se que existem indícios suficientes da conduta delituosa nos autos, o que é necessário na presente fase de pronúncia.

Diante desses elementos, entendo que a decisão da Magistrada não está totalmente dissociada das provas dos autos colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, considerando o conjunto probatório do apostilado, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Por fim, em relação ao requerimento de decote das qualificadoras, mais sorte não lhes assiste, uma vez que é possível a incidência das mesmas nos fatos descritos na exordial acusatória, cabendo ao Conselho de Sentença sua apreciação.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.